Tribunal: TJBA
Processo: 0502078-52.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502078-52.2015.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na qual se reconheceu o direito do paciente Francisco Salomão dos Santos à transferência para unidade hospitalar especializada, com o custeio integral do tratamento médico, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente concedida. A sentença impôs ao ente estatal obrigação de fazer e manteve multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento. O Estado apelante pretende a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da multa cominatória, alegando sua incompatibilidade com a Fazenda Pública e desproporcionalidade do valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do Estado da Bahia, diante do cumprimento da obrigação principal no curso da ação; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública em obrigações de fazer relativas ao direito à saúde; e (iii) determinar se o valor de R$ 1.000,00 diários revela-se desproporcional, ensejando sua redução. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse recursal do Estado subsiste, pois a confirmação da multa no dispositivo da sentença gera gravame jurídico ao ente público, configurando título executivo que poderá ser objeto de futura execução, sendo legítima a pretensão de afastar ou limitar seus efeitos. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é cabível contra a Fazenda Pública, inclusive em obrigações de fazer relacionadas ao direito à saúde, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 98), pois possui natureza coercitiva, e não punitiva. A alegação de ausência de "ânimo de resistência" ou dificuldades orçamentárias não afasta a incidência das astreintes, pois sua imposição prescinde da intenção do devedor e visa à efetividade da ordem judicial, especialmente diante da inércia administrativa previamente constatada. A fixação da multa em R$1.000,00 diários atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a urgência do quadro clínico, a gravidade do bem jurídico tutelado (vida e saúde), e a capacidade econômica do Estado. A transferência hospitalar do paciente apenas ocorreu após a imposição da multa, o que demonstra sua efetividade e necessidade para o cumprimento da medida judicial. A alegação de litigância de má-fé pelo Ministério Público é rejeitada, pois o exercício do direito de recorrer, com base em tese jurídica ainda debatida, embora minoritária, não configura conduta dolosa ou intuito protelatório, inexistindo prova de má-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O interesse recursal do ente público subsiste mesmo após o cumprimento da obrigação principal, quando a sentença mantém expressamente a cominação de astreintes. É juridicamente admissível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública, inclusive em demandas que envolvem o direito à saúde. A fixação de astreintes em valor suficiente para compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial não afronta os princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, especialmente quando o bem jurídico tutelado é a vida ou a saúde. A interposição de recurso pelo ente público, com fundamento em tese jurídica ainda objeto de debate, não configura, por si só, litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 80, VII; 81; 85, § 11; 537 e § 3º; 931; 937, I; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.00.000/XX (Tema 98), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 03.12.2008. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2025. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça 01